Tribunal: STJ
Processo: 2251607-97.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2930659 - SP (2025/0166023-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: KARINA DE SOUZA MADEIRA
ADVOGADO
: LUIZ EDUARDO DOS SANTOS RIBEIRO - PA016330
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SAO CAETANO DO SUL
ADVOGADO
: GISELE BARBOSA CALDAS MESQUITA CARDOSO -
SP106349
INTERES.
: FLAVIO DOS SANTOS MADEIRA
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA
DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem
para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n. 182/STJ.
Nesse sentido:
, Corte Especial, Relator para
EAREsp n. 701.404/SC
acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
28/10/2025
03/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52029542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/11/2025 20:24:33
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: 514b562a-2b0b-4c40-b536-380051c815b7

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA52029542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/11/2025 20:24:33
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: 514b562a-2b0b-4c40-b536-380051c815b7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2930659 - SP (2025/0166023-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: KARINA DE SOUZA MADEIRA
ADVOGADO
: LUIZ EDUARDO DOS SANTOS RIBEIRO - PA016330
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SAO CAETANO DO SUL
ADVOGADO
: GISELE BARBOSA CALDAS MESQUITA CARDOSO -
SP106349
INTERES.
: FLAVIO DOS SANTOS MADEIRA
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA
DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA N. 182/STJ. INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem
para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n. 182/STJ.
Nesse sentido:
, Corte Especial, Relator
EAREsp n. 701.404/SC
para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
.
30/11/2018
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando a decisão de fls. 125
Karina de Souza Madeira
/126, que não conheceu do agravo em recurso especial, porquanto a recorrente não ter
rebatido, de forma específica, todos os fundamentos adotados pelo juízo negativo de
admissibilidade, atraindo a incidência do Enunciado n. 182 desta Corte Superior.
Inconformada, a parte agravante sustenta a refutação específica do
obstáculo da Súmula n. 7/STJ, na medida em que ficou explicitado ser o caso apenas de
reconhecimento de direito material, sem necessidade de reanálise de elementos fáticos.
Sem impugnação (fl. 142).
.
É o relatório
Documento eletrônico VDA51268149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:24
Código de Controle do Documento: dca3e074-f06f-4443-9a53-3b5c214da7d2

VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não pode ser acolhida.
Como antes assentado no decisório, observa-se que o agravo em recurso
especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte agravante não rebateu,
de modo específico e individualizado, os pilares adotados pelo
que inadmitiu o
decisum
apelo nobre, deixando de atacar o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Ressalte-se ser insuficiente para infirmar o supradito enunciado sumular à
espécie a afirmação da insurgente ao defender que a matéria debatida é de direito e não
de fato. Isso porque a parte agravante não realizou o imprescindível cotejo entre o aresto
estadual e os argumentos veiculados nas razões do apelo raro, a fim de demonstrar,
particularizadamente, que o mencionado impedimento não seria aplicável ao caso
.
concreto
Ora, segundo compreensão deste Tribunal, "[a] decomposição do
provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte
dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser
"
impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
(
, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, julgado em
, DJe de
).
19/9/2018
30/11/2018
Incide, desse modo, o Enunciado n. 182/STJ: "É inviável o agravo do art.
"
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
À
TOTALIDADE DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE
NÃO ADMITE, NA ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
, consolidou o
19/9/2018
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na Súmula 182/STJ. Dessarte, não
se admite a impugnação parcial do julgado (EAREsp 701.404/SC e EAREsp
831.326/SP, DJe de
).
30/11/2018
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente, para
fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro, visto
Documento eletrônico VDA51268149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:24
Código de Controle do Documento: dca3e074-f06f-4443-9a53-3b5c214da7d2

que os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento de
sua interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.585.836/SP
Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/4/2023
20/4/2023
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO
SE CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO
ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015 E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ
MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR, Relator
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: "Súmula 83 do STJ" (fl. 177, e-STJ).
4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado
na decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos
pela parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no AREsp
1.322.384/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
.
11/3/2019
5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição de
Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso
Especial, além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de
afastar a aplicação do referido verbete 182/STJ, tendo em vista a ocorrência de
preclusão consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin,
AgInt no AREsp n. 2.190.005/RJ
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/5/2023
26/6/2023
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA51268149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:24
Código de Controle do Documento: dca3e074-f06f-4443-9a53-3b5c214da7d2

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.930.659 / SP
Número Registro: 2025/0166023-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
15067997020228260565 22516079720248260000
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KARINA DE SOUZA MADEIRA
ADVOGADO : LUIZ EDUARDO DOS SANTOS RIBEIRO - PA016330
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SAO CAETANO DO SUL
ADVOGADO : GISELE BARBOSA CALDAS MESQUITA CARDOSO - SP106349
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : KARINA DE SOUZA MADEIRA
ADVOGADO : LUIZ EDUARDO DOS SANTOS RIBEIRO - PA016330
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SAO CAETANO DO SUL
ADVOGADO : GISELE BARBOSA CALDAS MESQUITA CARDOSO - SP106349
INTERES.
: FLAVIO DOS SANTOS MADEIRA
TERMO
Documento eletrônico VDA52002035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:44:47
Código de Controle do Documento: b4508454-a379-491a-abed-a1388bc394ef

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52002035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:44:47
Código de Controle do Documento: b4508454-a379-491a-abed-a1388bc394ef